Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022997-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), WEBER NUNES SILVA - CPF: 835.849.271-53 (AGRAVANTE), FABIANA FORNAZARI NUNES - CPF: 920.368.721-15 (AGRAVANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), MATILDE ROSA COSTA - CPF: 343.507.481-72 (AGRAVADO), JOSE PINTO SOBRINHO - CPF: 079.918.001-72 (AGRAVADO), ADILES FELIPE DOS SANTOS PINTO - CPF: 594.247.961-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022997-40.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: FABIANA FORNAZARI NUNES E WEBER NUNES SILVA.

AGRAVADOS: ADILES FELIPE DOS SANTOS PINTO, JOSÉ PINTO SOBRINHO E MATILDE ROSA DA COSTA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, servindo para resguardar o interesse da parte e de eventuais adquirentes terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, uma vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022997-40.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: FABIANA FORNAZARI NUNES E WEBER NUNES SILVA.

AGRAVADOS: ADILES FELIPE DOS SANTOS PINTO, JOSÉ PINTO SOBRINHO E MATILDE ROSA DA COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA FORNAZARI E WEBER NUNES SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência de n
o
1008018-55.2024.8.11.0006
movida em face dos agravados, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que seja averbada a informação de litígio do bem na matrícula do imóvel objeto dos autos.

Inconformados, os agravantes aduzem que ficou devidamente demonstrado nos autos que adquiriram o bem imóvel de boa-fé, com a juntada do contrato de compra e venda.

Consigna que a venda foi realizada por meio de procuração, uma vez que
o proprietário descrito na escritura, Sr. José e Sra. Adiles, vendeu o imóvel primeiramente para o Sr. Lupércio, ademais, e este vendeu o referido imóvel para a Sra. Matilde, esta última vendeu para os agravantes, conforme se comprova pelas procurações que vão anexas no presente feito.

Ocorre que ao tentar realizar a escrituração da casa, obtiveram a informação de que as procurações haviam perdido a validade em decorrência do falecimento do Senhor José (proprietário descrito na escritura).

Em razão disso, ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória de no 1008018-55.2024.8.11.0006, pleiteando, liminarmente, que fosse averbada na matrícula a informação do presente litígio do bem.

Discorrem quanto à necessidade de constar na matrícula do imóvel em discussão quanto à escrituração do bem, de modo a resguardar seus direitos.

Argumenta quanto à presença de perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, pois como o
proprietário registral do imóvel é falecido, podem os herdeiros solicitar a partilha do bem, e desta forma prejudicar e redobrar os danos aos agravantes.

Outrossim, sustenta que: “
a última proprietária por procuração foi citada da demanda ao ID 165820749, o que evidencia que os agravantes, fizeram tudo na estrita legalidade e máxima assertividade.”

Conclui que: “
se faz necessário a averbação da demanda no bem na matrícula, prima facie, pelo ato da compra estar revisto na legalidade, outrossim, que o dono registral é pessoa falecida, e podendo a qualquer momento o bem ser discutido como bem a ser partilhado se aberto o inventário, além do mais, não oferece risco a averbação, pois não estará mudando a titularidade do bem, e sim, somente informando que há discussão sobre aquele.”

Pugna, assim, pela concessão da tutela de urgência recursal para o fim de averbar a informação do litígio do bem na matrícula do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal não recolhido, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 234174693.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA FORNAZARI E WEBER NUNES SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência de n
o
1008018-55.2024.8.11.0006
movida em face dos agravados, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que seja averbada a informação de litígio do bem na matrícula do imóvel objeto dos autos.

Os agravantes aduzem que ficou devidamente demonstrado nos autos que adquiriram o bem imóvel de boa-fé, com a juntada do contrato de compra e venda.

Consigna que a venda foi realizada por meio de procuração, uma vez que
os proprietários descritos na escritura, Sr. José e Sra. Adiles, venderam o imóvel primeiramente para o Sr. Lupércio, ademais, e este vendeu o referido imóvel para a Sra. Matilde, esta última vendeu para os agravantes, conforme se comprova pelas procurações que vão anexas no presente feito.

Ocorre que ao tentar realizar a escrituração da casa, obtiveram a informação de que as procurações haviam perdido a validade em decorrência do falecimento do Senhor José (proprietário descrito na escritura).

Em razão disso, ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória de no 1008018-55.2024.8.11.0006, pleiteando, liminarmente, que fosse averbada na matrícula a informação do presente litígio do bem.

Discorrem quanto à necessidade de constar na matrícula do imóvel em discussão quanto à escrituração do bem, de modo a resguardar seus direitos.

Argumenta quanto à presença de perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, pois como o
proprietário registral do imóvel é falecido, podem os herdeiros solicitar a partilha do bem, e desta forma prejudicar e redobrar os danos aos agravantes.

Outrossim, sustenta que: “
a última proprietária por procuração foi citada da demanda ao ID 165820749, o que evidencia que os agravantes, fizeram tudo na estrita legalidade e máxima assertividade.”

Conclui que: “
se faz necessário a averbação da demanda no bem na matrícula, prima facie, pelo ato da compra estar revisto na legalidade, outrossim, que o dono registral é pessoa falecida, e podendo a qualquer momento o bem ser discutido como bem a ser partilhado se aberto o inventário, além do mais, não oferece risco a averbação, pois não estará mudando a titularidade do bem, e sim, somente informando que há discussão sobre aquele.”

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se evidenciado a probabilidade do direito dos agravantes, haja vista a juntada do contrato de compra e venda do imóvel.

Outrossim,
a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Por fim, não há qualquer prejuízo às partes, haja vista que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDIPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA DESPROPORCIONAL – CONTRATO DE PERMUTA SOBRE PARTE MÍNIMA DOS IMÓVEIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADO - PACTO ANTERIOR AO CONTRATO DE PERMUTA – ADITIVO CONTRATUAL - AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – MEDIDA CORRETA – AMPARO LEGAL – LEI DE REGISTROS PUBLICOS (LEI No 6.015/73)– ARTIGO 167, I, 21 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se totalmente desproporcional e desarrozoada a indisponibilidade de bens constante de quatro (04) matrículas, totalizando mais de 3.000 hectares em face da discussão objeto da demanda de uma área de permuta de aproximadamente 84 hectares, retirada uma parte menor de cada matrícula. Ademais, consoante demonstração até então produzida, a totalidade das áreas já era objeto de alienação fiduciária, devidamente registrada no ofício competente quando da realização do contrato de permuta, o que por si só macula a pretendida averbação de indisponibilidade e o próprio contrato. O termo aditivo, de forma geral, não extingue o contrato originário, permanecendo válida a garantia nele conferida, constituindo o aditivo apenas como um instrumento utilizado para acrescentar/suprimir informações/cláusulas e um contrato anterior já formalizado. A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registros Publicos (artigo 167, I, 21, da Lei no 6.015 de 1973), servindo para resguardar o interesse da parte e de eventuais adquirentes terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.” (TJ-MT 10181101820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a liminar concedida para
constar na matrícula do imóvel a existência do presente litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024